Tribunal: TJSP
Processo: 0029709-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029709-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente AGNALDO EMANUEL DANTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029709-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14079
2
Habeas Corpus no 0029709-85.2020.8.26.0000
1a Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente
Autos no 7002292-63.2013.8.26.0071
Impetrante/Paciente: Agnaldo Emanuel Dantas
Voto no 14.079.
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime
prisional. Não positivada qualquer ilegalidade no tratamento
processual penal dispensado ao processo de execução que
corre em face do paciente, não cabe falar em concessão de
ordem de habeas corpus em seu favor.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor do paciente Agnaldo Emanuel Dantas,
atualmente em cumprimento de pena em regime fechado,
apontando como ato ilegal a permanência por mais tempo que
permite a lei no regime mais rigoroso.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente tem
direito à progressão imediata para o regime semiaberto.
A liminar foi indeferida (fls. 08-09).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fl. 13), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração (fls. 15-17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029709-85.2020.8.26.0000 -Voto no 14079
3
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
Não foi juntado aos autos documento algum que comprove
a alegação do paciente de que já preencheu os requisitos de
progressão ao regime semiaberto. Registre-se que, no caso, os
autos da execução são físicos, o que impede a consulta remota.
A autoridade apontada como coatora informou que não
consta nos autos qualquer pedido de progressão de regime.
Verifica-se, portanto, que não restou comprovado o
constrangimento ilegal alegado pelo paciente, motivo pelo qual a
ordem não pode ser concedida.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator